Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO EX DELICTO. DANO MORAL DECORRENTE DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. ADULTERAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. RISCO À SAÚDE DA VÍTIMA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ex delicto, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da prática de crimes de estelionato, falsificação de documento e exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo, decorrente do exercício irregular da medicina e da adulteração de resultados de exames médicos. A autora alegou risco concreto à sua saúde e à sua vida, em virtude da conduta criminosa do réu. O apelante impugnou o valor arbitrado, sustentando ausência de comprovação do dano moral e desproporcionalidade do montante fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se há necessidade de comprovação específica do dano moral em ação ex delicto envolvendo prática dolosa de falsificação de exames médicos; (ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à gravidade do ilícito penal e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença penal condenatória transitada em julgado gera efeitos civis automáticos, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, e do art. 935 do Código Civil, tornando incontroversa a ilicitude, a autoria e o nexo causal no âmbito da ação civil.
4. Em ações ex delicto, o dano moral decorrente de falsificação dolosa de exames médicos e exposição da vítima a risco à saúde configura-se in re ipsa, prescindindo de demonstração concreta de prejuízo ou agravamento clínico.
5. O arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional à gravidade da conduta dolosa, às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça, não se mostrando excessivo ou apto a ensejar enriquecimento sem causa.
6. A hipossuficiência econômica do réu não justifica a redução do quantum indenizatório, especialmente diante da gravidade dos fatos e da função pedagógica da indenização civil.
7. A indenização fixada na esfera penal não impede a complementação pela via cível, sendo esta justamente a finalidade da ação ex delicto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença penal condenatória transitada em julgado gera efeitos civis automáticos, dispensando a rediscussão da ilicitude, da autoria e do nexo causal na esfera cível.
2. Em ações ex delicto decorrentes de prática dolosa de adulteração de exames médicos e exercício ilegal da medicina, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica.
3. O quantum indenizatório deve observar a gravidade do ilícito, a extensão do dano presumido e a função pedagógica da reparação civil, sendo incabível sua redução com base exclusivamente na hipossuficiência econômica do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 91, I; Código Civil, art. 935; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1614733, 0002080-02.2018.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08.09.2022, DJe 23.09.2022.